Tribunal: TJPA
Processo: 0806253-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806253-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

AGRAVADO: RONALDO SERGIO PINTO BORGES

PROCURADOR: THIEGO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°. AI-

0806253-43.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A

ADVOGADA: SOFIA FOGAROLLI VIEIRA - OAB PA22650-A -

ADVOGADO: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - OAB PA12817-A

ADVOGADA: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - OAB PA19150-A

ADVOGADA: TELMA LUCIA BORBA PINHEIRO - OAB PA59-A

AGRAVADO: RONALDO SERGIO PINTO BORGES

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO RECORRENTE CONTRA DECISÃO DE QUE NEGOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVANTE QUE CUMPRIU VOLUNTARIAMENTE AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS EM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDO PELA DECISÃO RECORRIDA.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO DO AGRAVADO. MATÉRIA A SER ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°. AI-

0806253-43.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A

ADVOGADA: SOFIA FOGAROLLI VIEIRA - OAB PA22650-A -

ADVOGADO: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - OAB PA12817-A

ADVOGADA: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - OAB PA19150-A

ADVOGADA: TELMA LUCIA BORBA PINHEIRO - OAB PA59-A

AGRAVADO: RONALDO SERGIO PINTO BORGES

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de interno interposto por
COMPAR – Companhia Paraense de Refrigerantes
contra decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento por ela manejado (ID 2088744).

O agravo de instrumento em questão foi interposto pela ora recorrente contra decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (ID 2005967), nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer (processo nº.0807403-29.2019.8.14.0301) proposta pelo agravado
Ronaldo Sérgio Pinto Borges
.

Em razões de agravo de instrumento, narrou a recorrente que o agravado ajuizou a referida ação com o objetivo de obter reparação patrimonial e moral em virtude de acidente automobilístico ocorrido no dia 22.11.2018, quando o motorista de um caminhão FORD/CARGO, dirigido por um funcionário da empresa agravante, colidiu com a traseira do veículo do recorrido, fazendo com que este abalroasse outro veículo que estava à sua frente.

Pontuou que a empresa agravante acionou o seu seguro HDI SEGUROS S.A, tendo gerado o sinistro nº 010535350838441, bem como providenciou o necessário para reparação dos danos causados.

Aduziu que, após o recebimento do veículo em funcionamento, o agravado informou à empresa agravante que não estava conseguindo ligar o automóvel, sinalizando um defeito no serviço prestado pela oficina autorizada CARTECH

O juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado para determinar à agravante que disponibilizasse, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, um veículo camionete S10, da marca Chevrolet, com características similares do veículo sinistrado, para que fosse usada pelo recorrido até a entrega do seu automóvel devidamente consertado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Insurgindo-se contra a decisão, a agravante alegou que não possuía relação alguma com a oficina que realizou o serviço no carro do agravado, não possuindo, portanto, competência técnica para realizar o reparo de automóvel.

Sustentou, ainda, que o juízo de primeiro grau reconheceu a relação mantida com a seguradora e com a oficina e acolheu o pedido de intervenção de terceiros formulado pela agravante, determinando a citação de ambos: a mecânica CARTECHE e o HDI SEGUROS S.A, no entanto não incumbiu a estas o ônus de arcar com o cumprimento da liminar.

Pontuou a ausência de conduta da empresa agravante que tenha concorrido para o retardo do conserto no automóvel do agravado, já que o defeito identificado no veículo não estaria relacionado ao acidente, mas sim ao serviço prestado pela oficina.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do recurso, ou, alternativamente, a imposição da incumbência de arcar com tal ônus às rés HDI SEGUROS S.A. e OFICINA CARTECH.

No mérito, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida nos termos arrazoados.

Decisão que negou a concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 2088744).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 2138992).

Irresignada, a empresa recorrente interpôs agravo interno contra a decisão liminar, reforçando os argumentos já apresentados e pleiteando, ao final, a retratação da decisão monocrática que negou a atribuição de efeito suspensivo agravo de instrumento (ID 2412684).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 2176373).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

V O T O

Inicialmente, julgo prejudicado o recurso de agravo interno (ID
2412684
), pois, a meu ver, o seu objeto se confunde com a própria análise de mérito do recurso principal manejado pelo ora recorrente (ID 2005860).

O agravo de instrumento não comporta conhecimento.

Compulsando os autos, observo que, após decisão que negou o pedido liminar (ID 2088744) e a interposição de agravo interno pelo recorrente (ID 2412684), sobreveio manifestação da própria recorrente na origem informando que já realizou o conserto do automóvel do agravado, requerendo, inclusive, a sua intimação para fazer a retirada do veículo da concessionária (12923599), pedido este que foi acato em decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID 13056131), cujo dispositivo segue descrito:

(...)
DEFIRO o pedido da requerida para
determinar que o autor seja intimado através do seu advogado habilitado no processo, por meio de publicação no diário de justiça, para que promova a retirada do veículo na concessionária RR Chevrolet no prazo de 48 horas, devendo, no mesmo tempo, devolver o veículo disponibilizado pela requerida COMPAR à locadora Unidas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Findo o prazo de 48 horas, cessará a eficácia da tutela de urgência concedida por este juízo no documento de ID nº 11115193(...)”
.

Assim, considerando que a irresignação da agravante versava sobre tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou que a recorrente arcasse com as despesas do conserto do veículo pertencente ao agravado, bem como disponibilizasse ao mesmo um outro automóvel até que o reparo em questão fosse realizado, tendo cumprido as duas obrigações voluntariamente, é possível concluir que resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, a ensejar julgamento sem resolução do mérito, nos termos do art.485 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito da causa, não me parece razoável promover, nesta alçada, uma incursão antecipada sobre fatos e provas que possam influenciar no julgamento a ser realizado na origem, afinal, a responsabilidade civil pelo dano causado é matéria que será acertada através de dilação probatória adequada, com contraditório gerido pelo juiz singular, não podendo ser admitir tal discussão em sede de agravo de instrumento, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, pois restou prejudicado o seu julgamento pela perda do interesse recursal.

Repiso que também restou prejudicado o julgamento do agravo interno pelo não conhecimento do recurso principal tal como consignado acima, nos termos do art.932, III, do CPC/2015.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 31/03/2021